Tribunal: TJSP
Processo: 0019936-86.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de requisitos subjetivos, destacando-se a prática de falta grave durante a execução da pena.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de requisitos subjetivos, destacando-se a prática de falta grave durante a execução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentenciada preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e a prática de falta disciplinar grave.
III. Razões de Decidir
3. A decisão atacada apresenta fundamentação idônea, destacando a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, devido à prática de falta grave.
4. O histórico prisional desabonador, evidenciado pelo abandono de saída temporária, inviabiliza a concessão do benefício, conforme entendimento do Tema 1.161 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O cometimento de faltas disciplinares é fundamento idôneo para indeferir o livramento condicional.
O histórico prisional deve ser considerado na análise do mérito para concessão do benefício.
Legislação Citada:
CP, art. 83, inciso III, alínea "a" e "b".
LEP, art. 112.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0012378-06.2025.8.26.0521, Rel. Damião Cogan, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 02/12/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0024847-17.2025.8.26.0996, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 28/11/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0009957-43.2025.8.26.0521, Rel. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 28/11/2025.